Tribunal: STF
Processo: AI 743276
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência.  Precedentes.
1. Não se admite o 
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que 
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. É necessária a 
   oposição de embargos declaratórios a fim de autorizar o Tribunal de 
   origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.
3.  Agravo
   regimental desprovido.